Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-22.2016.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-22.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (APELANTE), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DORALICE TOCANTINS RIBEIRO - CPF: 103.473.131-91 (APELADO), MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - CPF: 009.768.441-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. REQUERIDA NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004088-22.2016.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – CLAUSULA DE TOLERÂNCIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – CUSTAS
PRO RATA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA CONSTRUTORA NÃO CONHECIDO POR FALTA DE PREPARO.

Conforme entendimento jurisprudencial do STJ é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade.

Considerada a sucumbência recíproca, distribuem-se as custas e despesas do processo para serem arcadas por ambas as partes de forma igualitária.

Não se conhece de recurso deserto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1004088-22.2016.8.11.0002

APELANTE: DORALICE TOCANTINS RIBEIRO, GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, DORALICE TOCANTINS RIBEIRO

Proc. referência
: Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1004088-22.2016.8.11.0002 – 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Dolarice Tocantins Ribeiro, Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

AÇÃO
: Indenização por Danos Materiais e Morais,

ajuizada por Dolarice Tocantins Ribeiro em desfavor de Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
condenar a requerida a pagar multa por atraso no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor pago pela requerente no período da demora (1 mês e 16 dias), calculando-se a fração dia a dia, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o atraso (27/02/2014);
b)
ressarcir o valor pago a título de juros de obra, na forma simples, acrescidos de juros e correção monetária de acordo com os índices de INPC desde o seu pagamento, o que deverá ser comprovado por ocasião do cumprimento de sentença;
c)
pagar o IPTU de 2013 e ressarcir o correspondente a 4/12 (quatro doze avos) do valor pago a título de IPTU no exercício do ano de 2014, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação.

Indeferiu o pedido da requerida de gratuidade da justiça e, em razão da sucumbência recíproca, considerado que a autora ficou vencida na maior parte, condenou-a ao pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) das custas e despesas processuais e a requerida ao pagamento de 40% (quarenta por cento) restante, bem assim condenou ambas as partes a pagarem honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

APELO
: a requerida,
Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
, pleiteia a assistência judiciária, defende a falta de responsabilidade de sua parte para a devolução de valores pagos por encargos a título de juros de obra, bem como defende a impossibilidade de pagamento a título de IPTU.

Por sua vez, a autora
Dolarice Tocantins Ribeiro
sustenta a abusividade da cláusula que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, que os danos decorrentes do atraso devam ser contados a partir do vencimento da entrega do imóvel em agosto/2013, bem como a ocorrência do dano moral indenizável e, ainda, o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência pela requerida.

Decorrido o prazo
para que as partes apresentassem contrarrazões aos respectivos recursos (Certidão - Id. 122906609 – pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1004088-22.2016.8.11.0002

VOTO

Egrégia Câmara:

Do não conhecimento do Apelo da requerida

Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

A apelante Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. pugnou e teve
indeferido
, por falta de comprovação, o pedido de gratuidade da justiça (Id. 125491659 – págs. 1-4).

Intimada para providenciar o pagamento do preparo do recurso, sob pena de deserção,
deixou transcorrer o prazo
, sem impugnação e sem que apresentasse o comprovante de pagamento (Id. 129557162 – pág. 1).

O Apelo não comporta conhecimento, porquanto o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso, e o não pagamento obsta o seu prosseguimento.

Posto isso,
não se conhece

do Recurso de Apelação interposto
pela requerida Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. pela falta de preparo.

Passa-se a análise do Apelo interposto pela autora
Dolarice Tocantins Ribeiro.

O cerne do recurso da autora está em saber se é caso de reconhecer a abusividade da cláusula de tolerância estipulada no contrato de 180 (cento e oitenta) dias, bem como saber se restou configurado o dano moral em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta e, ainda, saber se é caso de afastar a sucumbência recíproca.

Na origem, cuida-se de reparação de danos morais e materiais decorrentes do atraso na entrega do imóvel localizado na Avenida A, s/n - cond. 1 - Guarita - Várzea Grande - Unidade 0105 - Bloco 01 - Residencial Esmeralda, objeto do “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem imóvel para Entrega Futura e outros pactos e quadro de resumo”, entabulado pelas partes em 19.12.2012, pelo preço de R$ 127.088,00, cujo prazo de entrega ficou estipulado para 31 de agosto de 2013, com prazo de tolerância de 180 dias, porém a entrega ocorreu em 19.05.2014.

A autora busca a condenação da requerida ao pagamento de multa de 1% sobre o valor do imóvel, por mês de atraso, ressarcimento dos valores pagos a título de taxas de obra, de IPTU, bem como indenização por danos morais no valor de R$50.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos e afastou o dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

Da cláusula de tolerância

No caso, consta que a cláusula 7.3 do contrato estabelece para a entrega da unidade autônoma a data indicada na Alínea “L” do Quadro de resumo que é o último dia do mês (31) de agosto de 2013, bem assim que será admitida a dilação de até 180 dias para sua conclusão, ou seja, até 30 de março de 2014.

Cumpre assinalar que é legal a cláusula que prevê o prazo de tolerância para a entrega de empreendimento imobiliário, admite-se a prorrogação do prazo em razão de intempéries que ocorrem durante a fase de construção, tais como falta de material de construção, atraso em entregas e também ausência de mão de obra qualificada.

Nesse ponto, a sentença recorrida está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é válida a cláusula de tolerância de 180 dias nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

Sobre o tema, ainda os precedentes do STJ: AgInt no REsp n. 1.737.415 /SP, REsp 1582318/RJ, REsp 1727939/DF.

Ressalta-se que, em que pese a sua unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a entrega do imóvel não é desautorizada por disposição de lei e, por isso, não é considerada inválida.

Não basta a submissão do contrato às regras do Código de Defesa do Consumidor para que qualquer cláusula limitativa seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o imóvel, a autora estava ciente da disposição atinente a eventual atraso, trata-se, ainda, de prática usual, que não padece de vício.

Do dano moral

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, pessoa idosa, na época dos fatos (2014) contava com mais de 70 (setenta) anos, de modo que a espera na entrega do apartamento, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Frisa-se, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel por vários meses ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO QUE EXTRAPOLA O DE PRORROGAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – NÃO POSSIBILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- A cessão de direitos ocorrida entre o apelado e sua ex-companheira se ocorreu antes da informação de prorrogação da data de entrega do imóvel, de modo que impertinente a alegação da construtora de que o autor sabia do atraso.

2- Desnecessidade de enfrentamento sobre abusividade da cláusula contratual de prorrogação, pois reconhecida como legal na sentença.

3- Condenação em dano material que é devida, entretanto, tendo em vista que o prazo de prorrogação também foi extrapolado, tendo a própria construtora ressarcido o autor em valor correspondente a lucros cessantes devidos a título de aluguel pelo atraso.

4-
O atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização. Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

5- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mora na entrega das chaves de imóvel adquirido na planta, excluída a má-fé da construtora, não autoriza a suspensão da correção monetária do saldo devedor. [...] A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco das dívidas de valor.” (AgInt no REsp 1679469/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) (N.U 0050652-27.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020) (g.n)

Ainda sobre o tema, ressalvada as especificações do caso concreto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” –
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS – REEMBOLOSO DOS ALUGUÉIS – DEVIDOS – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA (CLÁUSULA PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – TEMAS 970 E 971 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do injustificado atraso na entrega do imóvel , enseja o direito do contratante adquirente ao ressarcimento dos aluguéis suportados, entre a data na qual deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega das chaves.

Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, ultrapassam a margem do aborrecimento e sobrelevam o direito à indenização por danos morais
.

O Superior Tribunal de Justiça em julgamento representativo de controvérsia (Recurso Especial nº 1.635.428/SC e nº 1.631.485/DF), com afetação dos Temas 970 e 971, pacificou a possibilidade de inversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da incorporadora/construtora, nos casos de inadimplemento, afastando a cumulação com lucros cessantes e danos emergentes. No caso, acolhida pretensão à indenização dos alugueis (danos materiais) se impõe decotar da condenação a inversão da cláusula penal moratória. (N.U 0001825-05.2014.8.11.0002, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ, tem-se que a sentença comporta reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que tange ao
quantum
do dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e condizente com a situação fática.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

No que tange aos ônus de sucumbência, tem-se que, com o provimento de parte do recurso, para reconhecer o dano moral, é caso de distribuição das custas e despesas processuais
pro rata
, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantém-se inalterada a sentença quanto à distribuição dos honorários advocatícios.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso

interposto por Dolarice Tocantins Ribeiro, para reformar, em parte, a sentença impugnada e condenar a requerida Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral,

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, bem como para determinar a distribuição das custas e despesas processuais
pro rata
, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantém-se inalterados os demais termos.

Não se conhece do recurso
interposto
pela requerida Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. pela falta de preparo.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022